Tribunal: STF
Processo: HC 51997
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- PRISÃO POR TEMPO SUPERIOR AO DA SENTENÇA. APELAÇÃO SEM JULGAMENTO.
Réu preso por tempo superior ao da condenação sem sentença recorrível. - Demora no julgamento do recurso de apelação do Promotor Público. - Pedido de habeas corpus deferido.